Tribunal: STJ
Processo: 0066771-92.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076268 - SP(2026/0066771-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BEATRIZ TAMIRES ALVES CORDEIRO SANT ANA
ADVOGADO
: MATHEUS HERREN FALIVENE DE SOUSA - SP300463
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO
WRIT
DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL
.
SUI GENERIS AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
O recurso.
desse Tribunal Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor
habeas corpus
de condenada por tráfico de drogas, ao fundamento de inadequação da via eleita.
2.
O Tribunal de origem julgou a apelação criminal da paciente em
Fato relevante.
29.7.2019, com trânsito em julgado, tendo o
sido impetrado apenas em
habeas corpus
26.2.2026, visando ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
3.
A decisão monocrática não conheceu do
por
A decisão agravada.
habeas corpus
configurado o uso do
como substitutivo de revisão criminal e por incidência da
writ
preclusão temporal
em relação a eventuais nulidades e ilegalidades do
sui generis
acórdão condenatório transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, para rediscutir a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) saber se o lapso
temporal decorrido entre o trânsito em julgado da apelação e a impetração do habeas
atrai a denominada preclusão temporal
, impedindo o exame de
corpus
sui generis
alegadas nulidades ou ilegalidades na via do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador reafirma a orientação de que o
é inadmissível como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo-se exceção apenas
em hipóteses de manifesta ilegalidade.
6. A impetração do
mais de seis anos após o julgamento da apelação,
habeas corpus
já transitada em julgado, configura hipótese de preclusão temporal
, o que
sui generis
impede o controle, pela via mandamental, de alegadas nulidades ou falhas do acórdão
condenatório.
7. As nulidades, ainda que qualificadas como absolutas, bem como quaisquer vícios
Documento eletrônico VDA56108513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cb70ac2e-d4e0-4f05-8201-fd1e679f821c

apontados no acórdão impugnado, devem ser suscitados em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão em respeito aos princípios da segurança jurídica e da
lealdade processual.
8. A pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em condenação
já acobertada pelo trânsito em julgado não evidencia flagrante ilegalidade apta a
afastar a preclusão temporal
nem autoriza o uso do
como
sui generis
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal.
9. Inexistindo ilegalidade manifesta na decisão agravada, impõe-se a manutenção do
indeferimento liminar do
e a rejeição do agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantido o indeferimento
liminar do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo
habeas corpus
em casos de manifesta ilegalidade.
2. O manejo do
muitos anos após o trânsito em julgado do acórdão
habeas corpus
condenatório sujeita a alegação de nulidades ou ilegalidades à denominada preclusão
temporal
, impedindo o exame do mérito na via estreita do
sui generis
writ.
3. A discussão sobre o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado,
em condenação já transitada em julgado, não configura, por si só, flagrante ilegalidade
capaz de afastar a preclusão temporal
.
sui generis
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A;
§ 4o.
art. 647
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
1.019.696/MS,
17.9.2025, DJe 23.9.2025; STJ, HC
Quinta Turma, DJe 23.6.2020; STJ,
569.716/SP,
RHC
Quinta Turma, DJe 14.9.2020; STJ, AgRg no RHC
Sexta
97.329/SP,
134.300/SC,
Turma, DJe 30.9.2021; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 18.10.2018;
446.533/SP,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 11.10.2018; STJ, AgRg no HC
447.420/SP,
Quinta Turma, DJe 1.2.2018; STF, HC
Primeira Turma, DJe
426.012/ES,
102.077/SP,
1.4.2014; STF, HC 143.045 AgR, Segunda Turma, DJe 16.8.2017; STF, HC 112.360,
Primeira Turma, DJe 18.5.2012; STF, RHC 124.110, Primeira Turma, DJe 25.2.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cb70ac2e-d4e0-4f05-8201-fd1e679f821c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076268 - SP(2026/0066771-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BEATRIZ TAMIRES ALVES CORDEIRO SANT ANA
ADVOGADO
: MATHEUS HERREN FALIVENE DE SOUSA - SP300463
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO
WRIT
DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL
.
SUI GENERIS AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
O recurso.
desse Tribunal Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor
habeas corpus
de condenada por tráfico de drogas, ao fundamento de inadequação da via eleita.
2.
O Tribunal de origem julgou a apelação criminal da paciente em
Fato relevante.
29.7.2019, com trânsito em julgado, tendo o
sido impetrado apenas em
habeas corpus
26.2.2026, visando ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
3.
A decisão monocrática não conheceu do
por
A decisão agravada.
habeas corpus
configurado o uso do
como substitutivo de revisão criminal e por incidência da
writ
preclusão temporal
em relação a eventuais nulidades e ilegalidades do
sui generis
acórdão condenatório transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, para rediscutir a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) saber se o lapso
temporal decorrido entre o trânsito em julgado da apelação e a impetração do habeas
atrai a denominada preclusão temporal
, impedindo o exame de
corpus
sui generis
alegadas nulidades ou ilegalidades na via do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55868539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:31
Código de Controle do Documento: 3079b271-c341-4514-ad7b-7ec5d69d51ad

5. O órgão julgador reafirma a orientação de que o
é inadmissível como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo-se exceção apenas
em hipóteses de manifesta ilegalidade.
6. A impetração do
mais de seis anos após o julgamento da apelação,
habeas corpus
já transitada em julgado, configura hipótese de preclusão temporal
, o que
sui generis
impede o controle, pela via mandamental, de alegadas nulidades ou falhas do acórdão
condenatório.
7. As nulidades, ainda que qualificadas como absolutas, bem como quaisquer vícios
apontados no acórdão impugnado, devem ser suscitados em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão em respeito aos princípios da segurança jurídica e da
lealdade processual.
8. A pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em condenação
já acobertada pelo trânsito em julgado não evidencia flagrante ilegalidade apta a
afastar a preclusão temporal
nem autoriza o uso do
como
sui generis
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal.
9. Inexistindo ilegalidade manifesta na decisão agravada, impõe-se a manutenção do
indeferimento liminar do
e a rejeição do agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantido o indeferimento
liminar do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo
habeas corpus
em casos de manifesta ilegalidade.
2. O manejo do
muitos anos após o trânsito em julgado do acórdão
habeas corpus
condenatório sujeita a alegação de nulidades ou ilegalidades à denominada preclusão
temporal
, impedindo o exame do mérito na via estreita do
sui generis
writ.
3. A discussão sobre o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado,
em condenação já transitada em julgado, não configura, por si só, flagrante ilegalidade
capaz de afastar a preclusão temporal
.
sui generis
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A;
§ 4o.
art. 647
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
1.019.696/MS,
17.9.2025, DJe 23.9.2025; STJ, HC
Quinta Turma, DJe 23.6.2020; STJ,
569.716/SP,
RHC
Quinta Turma, DJe 14.9.2020; STJ, AgRg no RHC
Sexta
97.329/SP,
134.300/SC,
Turma, DJe 30.9.2021; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 18.10.2018;
446.533/SP,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 11.10.2018; STJ, AgRg no HC
447.420/SP,
Quinta Turma, DJe 1.2.2018; STF, HC
Primeira Turma, DJe
426.012/ES,
102.077/SP,
1.4.2014; STF, HC 143.045 AgR, Segunda Turma, DJe 16.8.2017; STF, HC 112.360,
Primeira Turma, DJe 18.5.2012; STF, RHC 124.110, Primeira Turma, DJe 25.2.2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55868539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:31
Código de Controle do Documento: 3079b271-c341-4514-ad7b-7ec5d69d51ad

Trata-se de agravo regimental interposto por BEATRIZ TAMIRES ALVES
CORDEIRO SANT ANA contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior de Justiça, de fls.
na qual indeferiu liminarmente o
1.02/1.024,
Habeas
Corpus.
Nas razões recursais, a defesa sustenta a possibilidade de impetração do
substitutivo de revisão criminal, nos casos em que for identificada
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
Aduz, outrossim, que a denominada “preclusão temporal sui generis”, não
possui previsão legal ou constitucional, consistindo em construção jurisprudencial
excepcional, inaplicável quando há ilegalidade manifesta.
Afirma que a ora agravante preenche os requisitos legais para a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado
decisum
para provimento do recurso nos termos como pleiteado na inicial.
O Ministério Público Federal
MPF manifestou-se pelo não provimento do
–
agravo regimental (fls.
).
1.046/1.050
É o breve relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Todavia, a decisão agravada deve ser mantida.
Isso porque, conforme consignado, a impetração se volta contra acórdão de
apelação já transitado em julgado, cabendo destacar que, conforme entendimento
desta Corte Superior, é inadmissível o uso de
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, salvo nos casos de evidenciada manifesta ilegalidade.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
RECONHECIMENTO
DO
PRIVILÉGIO.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE OUTRO
FEITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por
ser substitutivo de revisão criminal e, em parte, reiteração
de outro feito.
2. A defesa busca a redução da pena-base, pelo
acolhimento da tese de desproporcionalidade no aumento
tão somente pela quantidade de droga apreendida, bem
como a aplicação da minorante especial da Lei de Drogas,
diante da atuação da agravante como "mula".
Documento eletrônico VDA55868539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:31
Código de Controle do Documento: 3079b271-c341-4514-ad7b-7ec5d69d51ad

II. Questão em discussão3. A questão em
discussão consiste em saber se é admissível o habeas
corpus como substitutivo de revisão criminal e se há
desproporcionalidade no aumento da pena-base, passível
de correção de ofício.
4. Outra questão é saber se é possível a reanálise
do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado já
apreciado em outro habeas corpus.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal
de
Justiça
têm
decidido
pela
inadmissibilidade do uso do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
manifesta ilegalidade.
6. As instâncias ordinárias consideraram a
expressiva quantidade de droga apreendida (50,1kg de
maconha) para aumentar a pena-base, conforme autoriza o
da Lei de Drogas, não havendo manifesta
art. 42
ilegalidade na decisão impugnada.
7. O habeas corpus na parte em que pedido o
reconhecimento do tráfico privilegiado é mera reiteração de
outro feito já analisado por esta Corte, o que impede o
conhecimento do tema novamente.
IV. Dispositivo e tese8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de manifesta ilegalidade. 2. A elevação da pena-
base com fundamento no
da Lei de Drogas e diante
art. 42
da expressiva quantidade de droga apreendida não
configura manifesta ilegalidade. 3. Não se conhece de
pedido já analisado por esta Corte em outro feito."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A;
art. 647
§ 4o.Jurisprudência relevante
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
940.391/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2025; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
958.212/SP,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
961.564/SC,
Turma, julgado em 05.03.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.019.696/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de
)
23/9/2025.
Ademais, nos termos do que destacou a decisão ora agravada, da análise dos
autos, verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 29 de
julho de 2019, transitada em julgado, sendo que somente no dia 26 de fevereiro de
2026 foi impetrado o
, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da
writ
preclusão temporal
.
sui generis
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo
Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência
de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está
sujeita à mencionada preclusão.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA55868539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:31
Código de Controle do Documento: 3079b271-c341-4514-ad7b-7ec5d69d51ad

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS
ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM
JULGADO.
INÉRCIA
DA
DEFESA.
TESES
NÃO
SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ
TRÊS ANOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVA
OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA MUDADO A SUA
VERSÃO DOS FATOS NO CONSELHO TUTELAR.
REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO JURÍDICO ADEQUADO
PARA A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria,
em virtude de ter transcorrido cerca de três anos, entre
a impetração do mandamus e a sessão de julgamento
da apelação em que ocorreram as supostas
ilegalidades. Com efeito, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica
e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de
que mesmo as nulidades denominadas absolutas também
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se
à preclusão temporal.
2. Não pode ser realizado o exame aprofundado de
provas no writ, haja vista que a anulação do acórdão
transitado em julgado há três anos dependeria do
reconhecimento da viabilidade da mudança da convicção
acerca de todo o acervo probatório e não só pela nova
versão dos fatos relatados pela vítima às Conselheiras
Tutelares, até porque para embasar a condenação do
paciente foram utilizados também os depoimentos da mãe
e avó da vítima, além da avaliação psicossocial. Com
efeito, a questão - mudança da versão da vítima de
estupro de vulnerável -, deve ser apreciada no âmbito de
revisão criminal a ser protocolada no Tribunal de origem,
com ampla dilação probatória e não na via eleita que não
permite isto.
3. Desta forma, não pode ser apreciado o pleito de
anulação do acórdão para a reinquirição da vítima.
4. Habeas Corpus não conhecido.
(HC
de minha relatoria, QUINTA
569.716/SP,
TURMA, DJe
)
23/6/2020.
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
PEDIDO
DE
AFETAÇÃO
À
TERCEIRA
SEÇÃO.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
DO RISTJ.
ART. 14
PLEITO DE AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA
CORTE DE ORIGEM OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO
ART. 414
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO
EM
JULGADO.
MANEJO
TARDIO
DO
WRIT.
PRECLUSÃO.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das
hipóteses do
do RISTJ a justificar a afetação à
art. 14
Terceira Seção do presente feito.
Documento eletrônico VDA55868539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:31
Código de Controle do Documento: 3079b271-c341-4514-ad7b-7ec5d69d51ad

2. A questão da declaração de inconstitucionalidade
do
parágrafo único, do CPP, pela via incidental,
art. 414,
nos termos do
da CF e da Súmula Vinculante n. 10
art. 97
do STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do
recorrente, não foi objeto de cognição pela Corte de
origem, na medida em que o acórdão atacado entendeu
que já havia o trânsito em julgado da sentença para a
defesa e não havia a ocorrência de constrangimento ao
direito de locomoção do paciente, o que, tornaria inviável a
análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência
desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em
exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por
meio do mandamus originário transitou em julgado em
21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha
interposto apelação, recurso apropriado, nos termos do
do CPP, vindo o recorrente, após passados 3
art. 416
anos, alegar a ocorrência de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices,
cumpre ressaltar que 'o habeas corpus não se presta a
declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se
destina
a
casos
excepcionais,
consistentes
no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado,
ou a preservação deste, quando sob ameaça concreta,
atual ou iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder'
(RHC
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
27.948/SC,
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
20/11/2012,
.
26/11/2012)
5.
'A
instauração
do
incidente
de
inconstitucionalidade é incompatível com a via célere do
habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria
comprometida com a suspensão do feito e a afetação do
tema à Corte Especial para exame do pedido' (HC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta
244.374/SP,
Turma, DJe 1o/
).
8/2014
6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
97.329/SP,
QUINTA TURMA, DJe
)
14/9/2020.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABE
AS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. UNIFICAÇÃO DE PENA PELO
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA.
WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. LEGALIDADE.
VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Irrepreensível a decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, que não conheceu do
habeas corpus, na medida em que este não é o
instrumento adequado para a revisão da decisão proferida
nos autos da execução da pena, mormente na hipótese em
que a decisão objurgada, proferida em
foi
5/9/2017,
contestada pelo recurso adequado, cuja decisão de não
conhecimento transitou em julgado em 11/5/2018.
Documento eletrônico VDA55868539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:31
Código de Controle do Documento: 3079b271-c341-4514-ad7b-7ec5d69d51ad

2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n. 97.329/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
.
8/9/2020,
14/9/2020)
3. De mais a mais, a ilegalidade suscitada (não
reconhecimento da continuidade delitiva) não é flagrante e
necessitaria de uma análise mais aprofundada das provas
dos autos, o que não é possível na via eleita, de cognição
sumária e rito célere. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC
Rel. Ministro

134.300/SC,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
)
30/9/2021.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO E ESTUPRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
DEFENSOR
CONSTITUÍDO.
INÉRCIA DO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO
PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. NOMEAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE INTIMAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. ABANDONO DE CAUSA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
NA
PROVA
INQUISITORIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inexiste nulidade quando, inerte o defensor
constituído e o acusado intimado para constituir novo
causídico, é nomeada a Defensoria Pública para dar
prosseguimento ao feito.
2. Ainda que se argumente que o mandato
concedido pelo condenado não se encerrou com a
inércia do causídico, verifica-se que houve, em
verdade, abandono de causa, operando-se a preclusão
temporal da nulidade em questão, porquanto somente
veio a ser invocada quando da impetração do presente
habeas corpus, isto é, mais de 4 anos após a inércia
do defensor constituído, quase 3 anos da prolação do
aresto que se pretende anular e depois de já interposto
recurso contra o referido acórdão.
3. A nulidade por ausência de intimação do
advogado constituído para a sessão de julgamento deve
ser
arguida
na
primeira
oportunidade,
consoante
orientação jurisprudencial deste STJ. Precedentes.
4. Não obstante a peça dos embargos declaratórios
tenha alegado omissão quanto à suficiência do
reconhecimento fotográfico para a condenação, nada foi
abordado na peça processual ou no acórdão sobre a tese
aqui apresentada - condenação baseada exclusivamente
na prova inquisitorial -, persistindo, pois, a inviabilidade da
análise originária do tema por esta Corte Superior.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
Rel. Ministro NEFI
HC 446.533/SP,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
18/10/2018.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA55868539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:31
Código de Controle do Documento: 3079b271-c341-4514-ad7b-7ec5d69d51ad

INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO
AO SISTEMA RECURSAL. PECULATO E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PROVIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS PARA DETERMINAR A PERDA DO
CARGO PÚBLICO OCUPADO PELO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA
DEFESA
PARA
CONTRAARRAZOAR A INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO.
ADVOGADO
DO
RÉU
QUE
CONSULTOU
PESSOALMENTE O PROCESSO E TEVE VISTA DOS
AUTOS POR DIVERSAS VEZES SEM IMPUGNAR OS
ACLARATÓRIOS OU A DECISÃO NELE PROFERIDA,
MÁCULA SUSCITADA QUASE 3 (TRÊS) ANOS APÓS A
PROLAÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE
PRETENDE ANULAR. PRECLUSÃO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim,
circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes.
2. A despeito de acarretar nulidade, por
cerceamento de defesa, a ausência de intimação da
defesa para contra-arrazoar os embargos de declaração
opostos com efeitos infringentes, há hipóteses peculiares
em que a preclusão se torna óbice ao reconhecimento da
eiva articulada. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
3. Embora a defesa não tenha sido intimada
expressamente para se manifestar sobre os declaratórios, constata-se que após a sua oposição

pelo
Ministério
Público,
consultou
pessoalmente os autos em janeiro de 2015, inclusive
apondo sua ciência sobre o teor do édito repressivo,
sendo que após ser intimada da decisão que acolheu
os aclaratórios, reiterou, aos 12.2.2015, o pedido de
apresentação das razões recursais em segundo grau
de jurisdição, tendo contra-arrazoado o apelo
ministerial e arrazoado o seu reclamo em abril e maio
do referido ano sem impugnar, em momento algum, o
fato de os declaratórios haverem sido julgados sem o
seu prévio pronunciamento, sobrevindo a invocação
da mácula apenas ao final deste ano, quando da
impetração do presente mandamus, isto é, quase 3
que
(três) anos após a prolação do provimento judicial
se pretende anular, o que importa no reconhecimento
da preclusão.
[...]
(AgRg no
Rel. Ministro JORGE
HC 426.012/ES,
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1o/
)
2/2018.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO
CRIMINAL.
WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta
Corte Superior e também do STF, o manejo do habeas
corpus muito tempo após a edição do ato atacado
Documento eletrônico VDA55868539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:31
Código de Controle do Documento: 3079b271-c341-4514-ad7b-7ec5d69d51ad

demanda o reconhecimento de que fulminada pela
preclusão o direito postulado (termo cujo uso guardo
pessoal ressalva).
2. Ainda que a tese defensiva seja erro no cálculo
da dosimetria da pena, inviável ao Superior Tribunal de
Justiça examinar pleito nitidamente revisional, quando
desprovida a impetração de cópia da própria sentença
condenatória.
3. Conquanto o habeas corpus seja desprovido de
maiores formalidades, trata-se de ação constitucional de
natureza mandamental, cuja natureza urgente exige prova
pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória. Dessarte, é cogente ao impetrante - e não ao
Poder Judiciário - sobretudo quando se tratar de pessoa
com
conhecimento
técnico-jurídico,
advogado
regularmente inscrito na OAB - apresentar elementos
documentais que permitam aferir o constrangimento ilegal
arrostado na impetração.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO
HC 447.420/SP,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
)
11/10/2018.
Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Colendo STF:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO . HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR
DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1.
A
atual
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal Federal entende que “a nulidade não
suscitada no momento oportuno é impassível de ser
arguida através de habeas corpus, no afã de superar
a preclusão, sob pena de transformar o writ em
sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel.
Min. Luiz Fux).
2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do
resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por
meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade
suscitada nesta impetração.
3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado
da apelação.
4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito
por inadequação da via processual. Cassada a
liminar deferida.
(

Rel.
Ministro
ROBERTO
HC
102.077/SP,
BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/
)
4/2014.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 3. NULIDADE
DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS
EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO.
5. REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA.
NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS OITO ANOS. 7.
PRECEDENTES
RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO.
DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
143045 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
(HC
Segunda Turma, DJe de
)
16/8/2017.
Documento eletrônico VDA55868539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:31
Código de Controle do Documento: 3079b271-c341-4514-ad7b-7ec5d69d51ad

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO
NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA
NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO
PACIENTE
PARA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
PRECLUSÃO.
1. Decorridos quase dois anos do trânsito em
julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da
defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade
. Precedentes.
ocorrida nesse julgamento
2. Ordem denegada.
(
112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA,
HC
Primeira Turma, DJe de
)
18/5/2012.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO
DE
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
ARGUIÇÃO
POSTERIOR.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA.
PRECEDENTES.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de
intimação pessoal dos defensores dativos para as
sessões de julgamento das apelações, incide na
espécie a preclusão da questão, já que a referida
nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro
paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento
e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e
. Precedentes.
9 meses após o julgamento
2. Recurso não provido.
(RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO,
Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de
)
25/2/2021.
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. Desse modo, não se verifica a
existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA55868539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:31
Código de Controle do Documento: 3079b271-c341-4514-ad7b-7ec5d69d51ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.076.268 / SP
Número Registro: 2026/0066771-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017575320184036119 17575320184036119
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS HERREN FALIVENE DE SOUSA
ADVOGADO
: MATHEUS HERREN FALIVENE DE SOUSA - SP300463
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: BEATRIZ TAMIRES ALVES CORDEIRO SANT ANA
CORRÉU
: LARISSA DE ANDRADE PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BEATRIZ TAMIRES ALVES CORDEIRO SANT ANA
ADVOGADO : MATHEUS HERREN FALIVENE DE SOUSA - SP300463
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56083048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:42
Código de Controle do Documento: b140f1a0-552c-440b-88d5-7c645c33e56a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:42
Código de Controle do Documento: b140f1a0-552c-440b-88d5-7c645c33e56a